Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709055-81.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA LACERDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A., acompanhado apenas da guia de preparo e do respectivo pagamento, sem, contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recorrente não requereu gratuidade de justiça no recurso inominado e, apesar de ter apresentado comprovante de pagamento do preparo (ID 45575483), não apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I, e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.